Tribunal: TJDFT
Processo: 0776863-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Overbooking. Resolução no 400/2016 da anac. Compensação financeira cabível. Danos morais e materiais configurados. Quantum indenizatório mantido. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir aos autores o valor de R$ 1.462,00 e a pagar o montante de R$ 3.000,00, para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, os recorrentes sustentam a ocorrência de overbooking, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de 500 Direitos Especiais de Saque (DES) para cada autor. Requerem, ainda, a majoração da indenização por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00, bem como seja reconhecido o dano à bagagem da autora, além do downgrade da prestação do serviço contratado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve a prática de overbooking a ensejar a compensação prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC; (ii) se é cabível a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais; e (iii) se há responsabilidade da companhia aérea pelos alegados danos à bagagem da autora e pelo suposto downgrade na prestação do serviço contratado.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, cumpre salientar que a presente demanda trata de hipótese de overbooking (preterição de embarque), não havendo que se falar em suspensão processual, uma vez que a matéria em debate não se encontra abrangida pelo Tema 1.417 da Repercussão Geral, que se restringe aos casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a parte autora se enquadra no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, conforme disposto no art. 14 do CDC.
6. No caso, narram os autores que adquiriram passagens aéreas para o trecho Lisboa-Brasília, com embarque previso para o dia 16/06/2025, tendo sido emitidos bilhetes separados em razão da utilização de benefícios de programa de fidelidade. No dia da viagem, foram informados de que a reserva do autor havia sido alterada do voo das 13h para o voo com partida às 10h, o que implicaria a realização da viagem em voos diferentes. Alegam que a autora sofre crises de ansiedade, o que a impediria de viajar longas distâncias desacompanhada do cônjuge. Após tratativas, conseguiram ser realocados no mesmo voo, com maior duração e que partiu no dia 17/06/2025, circunstância que gerou custos extras com hospedagem e alimentação. Ao chegarem ao destino final, a autora constatou que sua bagagem havia sido danificada. Esclarecem, ainda, que tanto no trecho de ida, quanto no trecho de volta houve alteração do voo, com a substituição da companhia contratada por outra empresa, cuja frota, segundo alegam, é composta por aeronaves mais antigas e com padrões de qualidade inferiores aos esperados, o que entendem configurar downgrade do serviço.
7. A alegação de que apenas a reserva do segundo autor foi alterada encontra respaldo nos comprovantes acostados ao ID 80581446 – pág. 5. Apesar das argumentações da empresa aérea, não há prova de que a alteração tenha sido informada com meses de antecedência. Ademais, a modificação de uma reserva e manutenção de outra para o mesmo voo evidenciam a preterição do autor no embarque de voo internacional, atraindo a incidência do art. 24, II, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, que prevê o pagamento de compensação financeira ao passageiro no valor de 500 (quinhentos) DES. Ressalte-se que a referida compensação possui natureza objetiva e visa reparar o passageiro pelo fato da preterição.
8. Os danos morais, por outro lado, decorrem de circunstâncias autônomas e mais gravosas - no caso, a preterição sem assistência adequada, a realocação em voo mais longo do que o contratado e o atraso de 24h para chegada ao destino - situações que ultrapassam o mero aborrecimento. Assim, a cumulação da compensação estabelecida Resolução, com a indenização por danos morais, no caso, não configura bis in idem (Acórdão 2041485, 0700836-68.2025.8.07.0006, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.)
9. Embora, para fins de condenação por danos morais e materiais, tenha sido considerada a viagem conjunta dos autores, a preterição ocorreu apenas em relação ao segundo autor. A primeira autora não foi impedida de embarcar, tendo optado por não seguir viagem, sob a alegação de que não teria condições de viajar desacompanhada do cônjuge em razão de crises de ansiedade. Todavia, tal circunstância não foi devidamente comprovada, pois o receituário médico juntado aos autos (ID 80581435 - Pág. 5) se refere ao mês de julho, ao passo que a viagem ocorreu no mês de junho, inexistindo elementos que permitam vincular automaticamente as reservas dos dois autores para fins de caracterização da preterição. Assim, a condenação ao pagamento da compensação prevista no art. 24, II, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, deve ser direcionada exclusivamente ao segundo autor.
10. A parte autora não demonstrou os danos alegados em relação a sua bagagem. O comprovante apresentado (ID 80581441) sequer menciona qual avaria a mala teria sofrido. Da mesma forma, não há prova do suposto downgrade decorrente da troca de aeronave no voo de ida. Assim, a parte autora não comprovou suas alegações, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, CPC. Não havendo prova dos alegados prejuízos, não há que se falar em reparação material ou moral por esses fundamentos.
11. Por fim, no tocante à indenização por danos morais, o montante arbitrado na sentença considerou os fatores ora analisados e mostra-se razoável e proporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Por não se mostrar irrisório nem excessivo, impõe-se sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para acrescer à condenação imposta na sentença a parte ré o pagamento ao autor ALLAN MARTINS DIAS da compensação financeira prevista no art. 24, II, da Resolução no 400/2016 da ANAC, correspondente a 500 (quinhentos) Direitos Especiais de Saque (DES), a ser convertida em moeda nacional pela cotação vigente na data do voo (16/06/2025). Sobre o valor convertido, incidirão correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.